Tribunal: TJES
Processo: 0000405-58.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000405-58.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000405-58.2022.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 155,
§ 4º, INCISOS
I E
IV,
C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
-
FURTO

QUALIFICADO –

ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS
–

CONFISSÃO DO RÉU E SEGURA PALAVRA DA VÍTIMA
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através das provas contidas nos autos, aliada às declarações da vítima e à própria confissão do réu, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa. 2. Recursos conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000405-58.2022.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS DE OLIVEIRA TEIXEIRA
, por irresignados com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de janeiro de 2022, o denunciado agindo de forma consciente, subtraiu, para si, um aparelho celular, pertencente à vítima Hellen Araújo Silva.

Revelam os autos daquele inquérito policial que o denunciado, durante repouso noturno e mediante escalada, adentrou na residência da vítima e furtou seu telefone móvel, bem como uma quantia de dez reais. Consta ainda naqueles autos que a vítima, ao notar o desaparecimento de seu celular, consultou as câmeras de monitoramento de seus vizinhos, o que possibilitou constatar o momento em que o denunciado escalou um dos muros de sua residência.

Em suas razões de recurso a defesa do apelante busca tão somente a sua absolvição ante a alegada ausência de provas.

O ilustre representante do Ministério Público ofereceu suas contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada através do boletim unificado de fls. 06/08, e relatório de investigação de fls. 24/26.

O acusado ao ser interrogado confessou a autoria delitiva. (fls. 65).

A vítima Hellen Araújo Silva, em juízo, disse:

“
(...
)
que estava dormindo de madrugada junto ao seu marido quando o acusado escalou o portão, entrou em sua casa pela janela situada no segundo andar e furtou o aparelho celular de sua propriedade, bem como subtraiu a quantia de R$ 10,00 (dez reais) do seu marido. A vítima Hellen informou que ela e o marido diligenciaram junto aos vizinhos almejando obter as imagens captadas das pela câmera de videomonitoramento, momento em que visualizaram a ação do acusado. A referida vítima disse que o celular não lhe foi entregue, suportando um prejuízo de aproximadamente R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais). A vítima Hellen alegou que foi informada sobre o envolvimento do acusado com a criminalidade, tendo tal fato sido confirmado pela irmã do acusado. A vítima relatou que o crime praticado pelo acusado gerou nela insegurança, fazendo com que a mesma mudasse alguns hábitos dentro de casa, se tornando apreensiva.”

Portanto, sendo robusta e coesa a prova carreada no decorrer da instrução criminal, demonstrando ser o réu autor do crime narrado na exordial acusatória, descabida a tese absolutória formulada pela defesa.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE EMPREGO DE CHAVE FALSA E EM CONCURSO DE AGENTES. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Demonstradas pelas provas dos autos autoria e materialidade, não há que se falar em absolvição. 2. Impossível desclassificação do tipo penal uma vez comprovado que o furto foi praticado mediante emprego de chave falsa e em concurso de agentes. 3. Apelos desprovidos. (TJES; APCr 0001769-49.2021.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 23/11/2022; DJES 19/12/2022)”.

À mesma conclusão chegou à douta Procuradoria de Justiça ao concluir que
“a condenação do réu pela prática do crime de furto qualificado deve ser mantida, vez que o conjunto probatório coligido aos autos é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito.

Diante de todo o exposto e em consonância coma douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.